Tribunal: TJDFT
Processo: 0043731-57.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. QUESTÕES FÁTICAS RELEVANTES. PROVIMENTO PARCIAL.
I – Com relação à necessidade de formalização do pedido de atualização cadastral e ao atendimento prestado presencialmente à autora nas agências bancárias, o acórdão não contém quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem como os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Diante da omissão reconhecida pelo eg. STJ no julgamento do AgInt no Agravo em REsp 1.008.079/DF quanto às questões fáticas relevantes, os embargos de declaração devem ser parcialmente providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.
III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.